Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735706-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: FLAVIO HENRIQUE GADBEM FIGUEIROA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS. LOTEADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS ADQUIRENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de despesas relativas à regularização fundiária de loteamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir quem é o responsável pelos custos de obras de infraestrutura para regularização do loteamento Belvedere Green: se a autora (loteadora/empreendedora) ou o réu (condômino/adquirente do imóvel). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.766/1979 e o art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil atribuem ao loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura e pela regularização fundiária. 4. Não há prova de cláusula contratual ou deliberação assemblear clara e inequívoca imputando aos adquirentes os encargos de regularização. 5. Não há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois a obrigação legal é do empreendedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, se o adquirente não se manifestou expressamente pela obrigação.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 1.358-A, § 3o; CDC, arts. 6o, III; 46 e 47; Lei no 6.766/1979, arts. 2o, 4o, 6o, 12, 18, 37. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, ApCiv 0730054- 30.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 04/09/2024, DJe 23/09/2024; ApCiv 0735825-52.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, DJe 11/06/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que, ao rejeitar os embargos de declaração sem sanar a omissão apontada, o órgão julgador ofendeu as referidas normas; b) artigo 884 do Código Civil, articulando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Afirma que o acórdão combatido não apreciou a causa de pedir relativa ao enriquecimento ilícito sem justa causa. Assevera que os serviços de regularização e obras ambientais foram realizados em benefício exclusivo dos proprietários dos lotes, sem ressarcimento, e que tais obrigações possuem natureza propter rem, conforme Súmula 623/STJ, impondo aos adquirentes a responsabilidade pelos custos. Requer a reforma do acórdão para afastar o enriquecimento ilícito e restabelecer a procedência da demanda. Pontua, ainda, que o caso em apreço está sob a égide da Lei no 6.766/1979, pois o parcelamento ocorreu em 1990. Aduz que a previsão que impõe ao empreendedor a responsabilidade pela infraestrutura foi incluída pela Lei no 9.785/1999, e o artigo 1.358-A do Código Civil pela Lei no 13.465/2017, ambas posteriores, o que inviabiliza sua aplicação ao caso. Acrescenta que o acórdão recorrido utilizou tais fundamentos, violando o princípio da irretroatividade da norma. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028